Tribunal: TJES
Processo: 0000497-50.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000497-50.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX GARCIA CRESPO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
ALEX GARCIA CRESPO
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim,
que o condenou nas sanções do
art. 129, §9º e art. 147 (duas vezes), além do art. 213, caput, na forma do art. 69, todos do CP
, aplicando-lhe a pena de
06 (seis) anos de reclusão e 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto
.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante requer a sua absolvição em relação ao delito do art. 213 do CP, por entender que não há provas suficientes para a condenação. De forma subsidiária, pede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Por fim, pugna pela fixação de honorários recursais em prol do advogado dativo.

Em contrarrazões, o MP de primeiro grau opinou pelo desprovimento do recurso, caminho também perfilhado pela procuradoria de justiça.

É o breve relatório. À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000497-50.2021.8.08.0011

APELANTE: ALEX GARCIA CRESPO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
ALEX GARCIA CRESPO
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
, que o condenou nas sanções do
art. 129, §9º e art. 147 (duas vezes), além do art. 213, caput, na forma do art. 69, todos do CP
, aplicando-lhe a pena de
06 (seis) anos de reclusão e 05 (cinco) meses de detenção
, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante requer a sua absolvição em relação ao delito do art. 213 do CP, por entender que não há provas suficientes para a condenação. De forma subsidiária, pede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Por fim, pugna pela fixação de honorários recursais em prol do advogado dativo.

Segundo a denúncia, no dia 07 de abril de 2020, o réu, no âmbito de sua relação íntima de afeto, ameaçou, por palavras e gestos, causar mal injusto e grave sua companheira e vítima, Daivane Caria da Costa Ribeiro, bem como ofendeu a integridade corporal da companheira, causando-lhe lesões corporais.

Revela, ainda que, no dia 11 de novembro de 2020, novamente ameaçou-a por gestos e palavras, através de
mensagens de texto, de causar mal injusto e grave à sua companheira e vítima.

Extrai-se, também, no mês de outubro de 2019, o apelante constrangeu a sua companheira a ter conjunção carnal, mediante violência e grave ameaça.

Pois bem.

Não houve impugnação em relação às condutas descritas nos arts. 129, §9º e art. 147 (por duas vezes) do CP.

Porém,
em razão do amplo efeito devolutivo das apelações criminais
, destaco que autoria e materialidade dos aludidos crimes estão comprovadas por meio das declarações da vítima, o laudo de exame de lesões corporais (fls. 13 e 16), boletim unificado de nº 42060405 e demais depoimentos colhidos em juízo.

Assentada tal questão, passo à análise do crime de estupro.

Sobre este crime, fundamentou a sentença que:

“A materialidade do crime estupro restou devidamente comprovada através do Boletim Unificado 42060405, declarações da vítima em esfera policial às fls. 09, bem como pela prova testemunhal produzida em juízo. A vítima relatou em juízo que foi obrigada a manter relação sexual contra sua vontade, o qual (
sic
) o acusado se utilizou de um facão para ameaçá-la. Em juízo, a vítima confirmou, alegando que "ele pegou um facão e disse que ia fazer por bem ou por mal;"afirmando
ainda que "fui forçada a fazer sexo com ele.".

Inicialmente, devemos ter em mente que, em crimes como o ora em análise, geralmente praticado distante da presença de testemunhas,
a palavra da vítima ganha maior relevo, desde que corroborada por outros elementos de prova
:

Firme o entendimento dessa Corte Superior de que, "em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios". (AgRg no HC n. 757.926/AP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

No caso, nota-se que, tanto em sede policial quanto em sede judicial, a palavra da vítima fora firme e coerente, descrevendo com riqueza de detalhes a maneira que o ilícito ocorreu.

Assim, na fase inquisitiva e judicial, declarou a ofendida que o réu jogou-a na cama, segurando seus braços. Disse, ainda, que não queria realizar o ato sexual, mas o acusado se apossou de um facão e obrigou-a a manter o ato.

Por outro lado, embora o acusado sustente que a relação foi consentida,
confirmou que se apossou de um facão para a prática do ilícito
.
Todavia, a tese de que a vítima consentiu com a prática do ato
não encontra respaldo nos autos
.

Como visto, as declarações da vítima foram corroboradas pelos demais elementos de prova, especialmente os laudos periciais.

Além disso, o acusado, quando da prática do art. 213 do CP
, reconheceu que utilizou drogas no dia dos fatos
. A própria vítima relatou que o acusado fazia uso de cocaína e maconha. Tal situação
retira a credibilidade da versão apresentada pela defesa
, pois, como é sabido, o uso de drogas afeta a percepção dos indivíduos.

Abre-se um parêntese para afirmar que, embora haja prova do vício do réu,
não há qualquer elemento que evidencie que o aludido vício retirou a capacidade de compreensão da ilicitude da conduta
.

Ademais, como bem evidenciado pela procuradoria de justiça, “
da prova angariada nos autos ainda se extrai que a vítima estava submetida a intenso ciclo de violência física e psicológica no âmbito da relação íntima de afeto que mantinha com o recorrente, tanto que este confessou em juízo a prática dos crimes de lesão corporal e ameaça em desfavor da vítima, o que corrobora o depoimento dela
”.

Portanto, entendo que deve ser mantida a condenação pela prática do crime previsto no art. 213 do CP.

Quanto à dosimetria da pena, constato que esta também
não merece retoques
, tendo o magistrado de primeiro grau seguido fielmente os critérios do art. 68 do CP.

Logo, com a manutenção da condenação pela prática do crime de estupro, bem como da pena aplicada em primeiro grau,
não há como se acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, uma vez que o quantum aplicado não permite a concessão deste benefício, nos termos do art. 44 do CP.

Por fim, fixo os honorários recursais no valor de R$400,00 (quatrocentos reais).

Isso posto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE GANHA MAIOR IMPORTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nota-se que, tanto em sede policial quanto em sede judicial, a palavra da vítima fora firme e coerente, descrevendo com riqueza de detalhes a maneira que o ilícito ocorreu. Assim, na fase inquisitiva e judicial, declarou a ofendida que o réu jogou-a na cama, segurando seus braços. Disse, ainda, que não queria realizar o ato sexual, mas o acusado se apossou de um facão e obrigou-a a manter a aludida relação sexual. Por outro lado, embora o acusado sustente que a relação foi consentida, confirmou que se apossou de um facão para a prática do ato. Todavia, a tese de que a vítima consentiu com a prática do ato não encontra respaldo nos autos. Como visto, as declarações da vítima foram corroboradas pelos demais elementos de prova, especialmente os laudos periciais. Além disso, o acusado, quando da prática do art. 213 do CP, reconheceu que utilizou drogas no dia dos fatos. A própria vítima relatou que o acusado fazia uso de cocaína e maconha. Tal situação retira a credibilidade da versão apresentada pela defesa, pois, como é sabido, o uso de drogas afeta a percepção dos indivíduos. Abre-se um parêntese para afirmar que, embora haja prova do vício do réu, não há qualquer elemento que evidencie que o aludido vício retirou a capacidade de compreensão da ilicitude da conduta. 2. Com a manutenção da condenação pela prática do crime de estupro, bem como da pena aplicada em primeiro grau, não há como se acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, uma vez que o quantum aplicado não permite a concessão deste benefício, nos termos do art. 44 do CP. 3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.